Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A e ART. 226, AMBOS DO CP. LEI n. 11.340/2006. RÉU SEMI-IMPUTÁVEL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUIDA POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. PLEITO DE INTERNAÇÃO. MEDIDA MAIS GRAVOSA DESNECESSÁRIA. PERICULOSIDADE DO RÉU.
1.Tratando-se de réu semi-imputável (inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta e parcialmente incapaz de se autodeterminar de acordo com esse entendimento) pode o juiz substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança.
2. Nos termos da jurisprudência e nas regras do Conselho Nacional de Justiça, o magistrado deve escolher a medida que será mais adequada ao caso concreto, sendo relevante afirmar que se deve priorizar o tratamento ambulatorial em detrimento da medida de internação, e a sua escolha deve ser motivada e guardar relação e proporcionalidade principalmente com a periculosidade do agente. Precedentes STJ.
3. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos, conforme diretiva do artigo 97, §4o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.